Tribunal: TJDFT
Processo: 0736156-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0736156-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCORPORACAO BL 18 LTDA AGRAVADO: GUSTAVO TRANCHO DE AZEVEDO DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu os pedidos de desconstituição da penhora deferida na presente demanda e de abstenção em realizar quaisquer atos constritivos em face da executada/agravante. A agravante alega, em síntese, que: 1) foi deferida a penhora de imóvel de sua propriedade; 2) há fato novo materializado na mais recente decisão proferida pelo Juízo da Recuperação Judicial vedando outros juízos de realizar qualquer medida constritiva contra a agravante. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja desconstituída a penhora já realizada e determinado ao d. Juízo a quo que se abstenha de realizar quaisquer atos constritivos contra a agravante, até que haja mudança nas circunstâncias que levaram o Juízo Universal a proferir a decisão supramencionada. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, conforme constou da decisão agravada, a penhora já havia sido deferida por decisão proferida em 08/10/2020 (ID 74212367), tratando-se, portanto, de questão preclusa. Além disso, a decisão proferida pelo d. Juízo Recuperacional, ao que tudo indica, não tem o alcance pretendido pela agravante (de desconstituir as penhoras até então deferidas), mas apenas o de permitir que o Administrador Judicial identifique todos os credores (ID 105925480 do processo originário), in verbis: “(...) Em resumo: segundo o Administrador Judicial, embora as recuperandas estejam a quitar parte dos valores, não foi possível identificar todos os credores. As recuperandas alegaram (evento 5849) que a diligência requerida por este juízo é “complexa”, de modo que pediram dilação de prazo por mais 20 (vinte) dias. De fato tudo que envolve o presente feito é complexo, motivo pelo qual tenho como razoável majorar o prazo por mais 15 (quinze) dias, com a advertência de que a parte requerente deverá apresentar os documentos contábeis indicados pelo Administrador Judicial no evento 5849. Registro que, por enquanto, ficam indeferidos todos os pedidos no sentido de autorizar atos constritivos formulados por outro juízos, pelo menos até que este juízo tenha plena ciência dos valores necessários para integral quitação das dívidas (créditos de natureza extraconcursais). (...)” Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator